Tribunal: TJMT
Processo: 1018810-65.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018810-65.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Despesas Condominiais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO FLAVIO TICIANEL FERNANDES LOPES - CPF: 022.557.861-17 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO BEVERLY HILLS - CNPJ: 03.414.480/0001-25 (APELADO), JHONY CLEY MARTINS SEVERINO - CPF: 290.095.748-65 (ADVOGADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), JOAO FLAVIO TICIANEL FERNANDES LOPES - CPF: 022.557.861-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

CONDOMINIO EDIFICIO BEVERLY HILLS
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
DE DESPESAS CONDOMINIAIS
–

IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

–
COMPROVAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO PLENA DA PROPRIEDADE
–

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
REJEIÇÃO

–
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO CARACTERIZADA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
A responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais dá-se quando da consolidação de sua propriedade plena quanto ao bem dado em garantia, ou seja, quando de sua imissão na posse do imóvel, nos termos do art. 27, § 8º, da Lei 9.514/97 e do art. 1.368-B do CC/02.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, tirado contra sentença (ID
224909216
) proferida pelo Juízo da
10ª
Vara
Cível da
Comarca
de Cuiabá
-MT que, na Ação de Cobrança movida por
CONDOMINIO EDIFICIO BEVERLY HILLS
, julgou procedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo
Condomínio Edifício Beverly Hills
em desfavor de
Banco Bradesco SA, para
condenar a parte ré ao pagamento das cotas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas 05/09/2020 a 05/05/2021 e vincendas até o trânsito em julgado
, corrigidos pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento de cada parcela e ainda multa de 2% (dois por cento).

[...]

[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
224909223
),
o apelante

suscita
a
seguinte
preliminar
:

1. D
a
preliminar de
ilegitimidade passiva

ad causam.

No mérito,
apresenta
as seguintes questões fático-jurídicas:

2. Da ausência de responsabilidade na obrigação de pagar as despesas condominiais.

A apelada, por sua vez, apresenta
contrarrazões (ID
224909226
)
nas quais
rebate as alegações
do apelante.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

CONDOMINIO EDIFICIO BEVERLY HILLS
.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença
(ID
224909217
) proferida pelo Juízo da
10ª
Vara
Cível da
Comarca
de Cuiabá
-MT que, na Ação de Cobrança movida por
CONDOMINIO EDIFICIO BEVERLY HILLS
, julgou procedentes
os pedidos iniciais
para
o fim de
condenar a parte
apelante
ao pagamento das cotas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas 05/09/2020 a 05/05/2021 e vincendas até o trânsito em julgado
.

Ademais, a sentença condenou o ora apelante em
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pelo apelante.

1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

O
apelante
alega que
é apenas credor fiduciário
e
que não
teve consolidada a propriedade a seu favor
, não possuindo

legitimidade para interferir no pagamento de cotas, despesas e verbas condominiais
incidentes sobe o bem.

Pois bem. Ressai dos autos que se trata de ação de cobrança, inicialmente ajuizada em desfavor de João Flávio
Ticianel
Fernandes Lopes, o qual, após emenda à inicial, foi substituído pelo ora apelante Banco Bradesco S/A, haja vista a consolidação do imóvel em seu favor, conforme matrícula constante no ID nº 224909199, pág. 6/7.

Desse modo, sem razão o apelante, uma vez que, diferentemente do alegado, restou comprovada a consolidação do imóvel em questão, fato que garante
sua
legitimidade passiva
para responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – CREDORA FIDUCIÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificada na matrícula a consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária, indubitável a sua responsabilidade pelo adimplemento das despesas de condomínio vencidas e vincendas.

(N.U 0027497-15.2014.8.11.0002
, ,
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2016,
Publicado
no DJE 12/02/2016)

[Grifo nosso]

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada pelo apelante. A seguir, passo ao exame das teses de mérito apresentadas pelo recorrente.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

2. Da ausência de responsabilidade na obrigação de pagar as despesas condominiais.

O apelante
,
sustenta que
não consolidou o imóvel, portanto não possui

legitimidade para impugnar a falta de pagamento, vez que não é de sua

responsabilidade, mas sim do adquirente do imóvel alienado.

Desse modo, asseve
ra a ausência de responsabilidade pelo valor pretendido pelo apelado em razão de sua ilegitimidade.

Pois bem.
Conforme as razões explanadas no item 1, r
azão não assiste ao apelante
.

O credor fiduciário que se torna proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade,
p
assa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem
,

nos termos do art. 27, § 8º, da Lei 9.514/97 e

do art. 1.368-B do CC/02
,
in
verbis
:

Art. 27.
[...]

[...]

§ 8º Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade,
adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena,
passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse,
taxas
, despesas condominiais
e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)
[grifos nossos]

Dessa forma, resta evidente
a responsabilidade
do apelante
pelo pagamento das

despesas condominiais
, em razão da
consolidação de sua propriedade plena quanto

ao bem dado em garantia
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 15% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024